Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidoras e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés fornecem serviço de transporte aéreo no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. É de se reconhecer que a ausência de comunicação prévia, dentro do prazo previsto no art. 12, da Resolução no 400/2016 - ANAC, acerca da alteração, produz no consumidor a quebra da legítima expectativa de se utilizar efetivamente do serviço contratado ou de buscar alternativas, o que configura a falha na prestação de serviços pelas rés, adiciona que não restou comprovado qualquer motivo extraordinário ou imprevisível para o cancelamento do voo.
3. O inadimplemento contratual/falha no serviço foi capaz de violar atributos da personalidade da autora, uma vez que os expôs a sofrimentos, privações, angústias e transtornos, quando a viagem demorou mais que o dobro do previsto, resultando em uma chegada com mais de 12h de atraso.
4. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido das vítimas, razão pela qual o valor de R$5.000,00 revela-se razoável e proporcional.
5. A sanção prevista no art. 80, VII, do CPC, deve ser utilizada para casos excepcionais, em que o intuito protelatório seja evidente.
6. Recurso conhecido e desprovido.